Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018092-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MARINHO DE SOUZA - CPF: 974.860.197-87 (AGRAVANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 303.807.151-04 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 318.473.661-04 (AGRAVANTE), CELSO MIURA - CPF: 205.683.981-49 (AGRAVADO), INES APARECIDA SAKAMOTO MIURA - CPF: 178.493.491-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ALEGAÇÃO INCONSISTENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
- RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento, o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018092-60.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Cáceres que, em “
Ação Declaratória de Validade de Aditamento Verbal de Cláusula de Compra e Venda de Imóvel c/c Obrigação de Fazer c/c Revisão de Cláusula Contratual”
, acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa e determinou a intimação dos “
requeridos/reconvintes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da reconvenção, atribuir valores aos pedidos de indenização, corrigir o valor da causa e, no mesmo prazo, complementar o recolhimento das custas”
.

Os agravantes aduzem que os agravados apresentaram contestação e Reconvenção “
alegando, em síntese, a necessidade de outorga da escritura pública do bem imóvel rural por eles adquirido, bem como postularam pela condenação dos autores em danos morais
”, no entanto

não especificaram
o montante da

indenização e minimizaram o valor da causa relacionado ao pedido de outorga de escritura do imóvel rural.

Afirmam que “
o pedido que visa o cumprimento da obrigação de fazer (outorga de escritura), o valor da causa deve corresponder ao montante respectivo da avença, consoante previsão expressa do artigo 292, II, do Código de Processo Civil”
, portanto o conteúdo econômico pretendido equivaleria ao preço do próprio imóvel objeto do contrato.

Ressaltam que, “
atualizando o valor do contrato firmado entre autores e réus, no valor de R$ 806.500,00, contado da sua assinatura que se deu em 27/02/2006 até a data de 05/09/2022, perfaz o total de R$ 6.037.902,86, cálculo esse feito na Calculadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com correção monetária pelo INPC e juros de mora simples, de 1% ao mês
”,
isso apenas em relação à Reconvenção.

Assinalam que os réus devem apontar o montante atinente aos danos morais.

Tutela recursal indeferida (ID. 143170199, págs. 01 a 06).

Na contraminuta, os agravados arguem preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo não provimento (ID. 145723684, págs. 01 a 19).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar – não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Os agravados suscitam essa preliminar sob o argumento de que os agravantes não impugnaram devidamente a decisão agravada.

Contudo, essa alegação é infundada, pois os recorrentes manifestaram seu inconformismo com fundamentação objetiva e direcionada a desconstituir os fundamentos do
decisum
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A análise se restringe ao valor da causa na Reconvenção apresentada na “
Ação Declaratória de Validade de Aditamento Verbal de Cláusula de Compra e Venda de Imóvel c/c Obrigação de Fazer c/c Revisão de Cláusula Contratual”.

Os réus/reconvintes pleitearam a outorga da escritura do imóvel rural diante da quitação integral do
contrato celebrado em 2006
, sob o argumento de que a matrícula ficou livre do gravame apenas em 2021. Atribuíram à lide a quantia de R$10.000,00 para efeitos fiscais; quanto à condenação em perdas e danos, postularam o arbitramento pelo juízo de origem.

Quando os autores/reconvindos, ora agravantes, contestaram a Reconvenção, impugnaram o valor da causa sob o argumento de que deve ser fixado sobre a importância atualizada do contrato (R$5.823.234,95) e aduziram que é preciso indicar a quantia atinente à indenização.

Nos termos do inciso II do art. 292 do CPC, na Ação que tiver por objeto o cumprimento de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato. Confira-se:

Art. 292.
O valor da causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e
será
:

[...]

II –
na ação que tiver por objeto
a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico
,
o valor do ato
ou de sua parte controvertida;
(sem negrito no original).

Ocorre que os reconvintes não discutem o negócio jurídico, mas tão somente a regularização e o registro do imóvel, ou seja, parte do contrato, e a reparação, sendo inviável definir o valor da causa com base no preço total do bem em referência.

Os reconvindos firmaram o compromisso de que, se não houvesse a lavratura da escritura pública e a entrega de todos os documentos para o competente registro até o dia 20/11/2008, deixariam de ter direito ao recebimento do saldo devedor da avença (413 vacas). Naquele momento disseram ainda (pelo contrato expresso) que se não cumprissem essa obrigação até 20/11/2009 pagariam 413 vacas aos réus/compradores a título de multa contratual.

O capítulo “Das Penalidades”, cláusula oitava, parágrafo quarto, tem esta redação:

Na impossibilidade de outorgar a escritura do imóvel até o dia 20 de novembro de 2010 (20/11/2010), decorrido este prazo, sem que haja escriturado, comprometem-se, os vendedores, assinar tudo o que for solicitar e necessário, para a legalização da área pelos compradores, sob pena, de responder por perdas e danos que der causa, na forma da legislação pertinente.

Como já definiu este Tribunal em situações semelhantes, na Ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder somente à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do instrumento (art. 292, II, do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ENTREGA DE DOCUMENTO DE MODO A PERMITIR A ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DEFINITIVA DO IMÓVEL - VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder apenas à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do contrato (art. 292, II, do CPC). No caso, os agravantes não pretendem discutir a validade ou mesmo a integralidade do negócio jurídico, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (cláusula que determinar a entrega do georreferenciamento para possibilitar o registro da escritura pública definitiva), portanto inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do imóvel, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer.
(TJMT, AI n. 10115976820208110000-MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 15/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO – CABIMENTO – NÃO DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO. Evidenciado que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.
(TJMT, AI 10122856420198110000 MT, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 29/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 03/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - VALOR DA CAUSA - VALOR DO ATO OU PARTE CONTROVERTIDA E NÃO DO TOTAL DO CONTRATO - DECISÃO REFORMADA. - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que alterou o valor da causa para fixá-lo em R$441.641,15 (quatrocentos e quarenta e um reais, seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), conforme o artigo 292, II do CPC/15, bem como determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. - Valor da causa que deve ser o real proveito econômico, ou seja, o indicado na inicial e não o quantum integral do contrato firmado entre as partes.
Recurso conhecido e provido. (TJRJ, AI 00103845620198190000,
relator
Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, julgamento em 12/06/2019, Sétima Câmara Cível).

Portanto, considerando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado, que neste caso é a indenização por não ter sido outorgada a escritura do imóvel, conforme estabelecido no contrato, deve ser mantida a decisão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022